Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735952-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: LUAN DA CONCEICAO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Sandro Soares Santos, em favor de LUAN DA CONCEIÇÃO SILVA, contra decisão do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (40637882, páginas 17/20), que converteu sua prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública e da segurança da vítima. Em suas razões, alega que a prisão preventiva foi decretada em 17/10/2022, em razão da acusação de lesão corporal em contexto da Lei Maria da Penha. Segundo a Autoridade Policial, ele teria, de forma livre e consciente, agredido e causado lesão corporal na ex-namorada Maria Eduarda Moreira da Silva de Sousa, de apenas dezessete anos, além de ter praticado os delitos de resistência e desacato em face dos policiais militares responsáveis por sua detenção e ter sido flagrado portando 2 (duas) armas brancas (facas grandes). Afirma que o membro do Ministério Público opinou pela liberdade provisória durante a audiência de custódia e, desse modo, a conversão da prisão em flagrante em preventiva ofenderia entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em votação majoritária, decidiu pela impossibilidade de o juízo efetuar, de ofício, a conversão da prisão. Alega as boas condições pessoais do paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita e pede a concessão de decisão liminar para que seja deferida liberdade provisória imediata. No mérito, pede a confirmação da decisão cautelar. É o relatório. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública e a indenidade da vítima. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos, cometidos mediante o emprego de arma branca ou caco de vidro e pedra, conforme o laudo do IML que comprova as lesões, inclusive a necessidade de sutura do braço da vítima (ID 139921245). O Juiz asseverou a insuficiência e a inadequação das cautelares diversas da prisão e que, apesar de que o representante do MP tenha pugnado pela concessão da liberdade provisória ao paciente, os fatos dizem respeito à violência doméstica e, assim, incide à espécie a normatividade do artigo 20 da Lei 11.340/2006 (ID 40637882, p. 18). A Lei 13.964/2019 (conhecida como pacote “anticrime”) alterou o artigo 311 do Código de Processo Penal, não mais permitindo a decretação da prisão preventiva de ofício, tanto na fase policial quanto na judicial. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, entendo que tal mudança legislativa não se aplica aos processos sujeitos à Lei Maria da Penha a ponto de se considerar tacitamente revogado o seu artigo 20, que prevê a possibilidade da prisão preventiva de ofício. Em primeiro lugar, porque a Lei Maria da Penha trata de norma de caráter especial, que não pode ser revogada por lei penal geral. Em segundo lugar, porque existe um protagonismo da atuação do magistrado na Lei Maria da Penha em relação ao saudável e imprescindível distanciamento dos fatos (tomando uma posição equidistante), quando trata de medidas protetivas de urgência. A própria Constituição Federal deu ênfase à dignidade da pessoa humana, tendo como um de seus objetivos erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha exige um maior comprometimento do magistrado com a causa da violência doméstica e familiar e uma atuação marcada pela eficiência, bem como pela sua capacitação plena para que compreenda as questões de gênero e possa decidir, não necessariamente a favor da mulher em situação de violência, mas de acordo com tal compreensão. É nesse sentido que se orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no ano de 2021. Confira-se: "Prisão preventiva. Violência doméstica. Injúria, ameaça, lesão corporal e estupro. Integridade da vítima. 1 - No âmbito da L. 11.340/06, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 2 - A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável a assegurar a integridade física da vítima, sobretudo em razão da gravidade concreta de um dos crimes imputados ao paciente — estupro —, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, artigo 313, I). 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Ordem denegada" (TJDFT, Acórdão 1256074, 07115801920208070000, relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: sem página cadastrada. Assim, em juízo de cognição sumária, a prisão provisória deve ser mantida, ante a periculosidade revelada pelas próprias circunstâncias dos fatos, pela violência doméstica e necessidade de acautelar a incolumidade física da vítima. Relembre-se que após cometer atos de violência real contra a ex-namorada, o paciente praticou os delitos de resistência e desacato em face dos policiais militares responsáveis por sua detenção, demonstrando pouco apreço à autoridade estatal e às normas de convivência em sociedade. A análise da causa exige prudência, pois em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR